Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.  



    O Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro (SINAERJ) e o Sindicato dos Trabalhadores no Setor de Energia e Gás e nas Empresas Prestadoras de Serviços no Setor de Energia e Gás no Estado do Espírito Santo (SINERGIA-ES), mediante a petição/STF n. 53.666/2023, requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae. O SINAERJ assinala afinidade entre seu objetivos institucionais e o objeto da ação. O SINERGIA-ES, afirma ser organização sindical de caráter classista, constituída para fins de coordenação, defesa e representação legal da categoria profissional dos trabalhadores na indústria elétrica. 



    O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no Estado do Mato Grosso (STU/MT), mediante a petição/STF n. 59.749/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega ligação entre seus objetivos institucionais e matéria em exame. Afirma que a decisão poderá influenciar a vida dos trabalhadores representados, em virtude da precarização dos contratos de trabalho e do risco eminente de demissões em massa. Ressalta a condição de ente sindical. 



    O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGE/PR), mediante a petição/STF n. 85.750/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Informa sua condição de entidade de representação de primeiro grau, atuando em defesa dos trabalhadores de empresas do setor elétrico que compõe o patrimônio da Eletrobrás. Assevera a relevância da matéria.     



    É o relatório. Decido.  



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). Cuida-se de instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Não obstante, a admissão do amicus curiae não configura direito subjetivo do postulante, cabendo ao Relator a conclusão acerca da pertinência da intervenção. Ademais, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade ante o indeferimento do pedido de ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo.



    No caso, as postulantes são organizações sindicais de primeiro grau, cuja atuação restringe-se a determinados Estados da Federação. Não constato representação de âmbito nacional, tampouco expertise diferenciada a justificar a participação.



    Ademais, os interesses dos trabalhadores que podem vir a ser impactados pela controvérsia estão devidamente representados nos autos, mediante a admissão de outros amigos da Corte, dotados de representatividade nacional e legitimidade para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade, inexistindo prejuízo às categorias em questão.



    3. Indefiro os pedidos de ingresso formulados por SINAERJ, SINERGIA-ES, STU/MT e SENGE/PR.  



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente